Tribunal: TJMT
Processo: 1026031-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026031-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (IMPETRANTE), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO CULPA, “
MESMA SITUAÇÃO DE CORRÉUS SOLTOS
”, OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – MULTIPLICIDADE DE DENUNCIADOS – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA 3 (TRÊS) COMARCAS DIVERSAS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO –
ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MAIOR TEMPO PARA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – POSIÇÃO DO STJ –
FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENDIDA EXTENSÃO

DOS EFEITOS DE OUTROS HCS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FEITOS – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MULTIRREINCIDÊNCIA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O número de acusados - 56 (cinquenta e seis) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico -; a necessidade de expedição de cartas precatórias para 3 (três) comarcas distintas; a representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que
deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente; e o desmembramento do processo em relação a 25 (vinte e cinco) corréus
alteram o fluxo regular da instrução, de modo a justificar
a dilação de prazo para formação da culpa.

A conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional, demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ).

Se o processo está na fase de memoriais finais das partes, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”
(STJ, HC 455.149/RJ).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, se “
inexiste identidade entre os feitos”
(STJ, HC 401.601/SP). No mesmo sentido: STJ, PExt no HC 85.951/PR; HC 259.196/SP.

A
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

A multirreincidência justifica a manutenção da custódia preventiva para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, de modo que a
substituição por medidas cautelares alternativas se afigura insuficiente para preservar a ordem pública (STJ,
AgRg no RHC 125139/RO
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026031-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR

PACIENTE(S): FABIO BARBOSA FRERES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIO BARBOSA FRERES contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 588784), que decretou a prisão preventiva por integrar, em tese, organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso há aproximadamente 2 (dois) anos, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 2) deve haver “
extensão do benefício concedido nos autos dos HCs 101434692.2019.8.11.0000, 1013648-86.2019.8.11.0000, e 101947663.2019.8.11.0000 [Relator: Des. Gilberto Giraldelli], ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, já que se encontra na mesma situação que os corréus cuja ordem foi concedida naquela oportunidade”
; 3) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente

(ID 69646990), com documentos (ID 69646980/69656474).

O pedido liminar foi indeferido (ID 70149958).

O Juízo singular prestou informações (ID 71325992).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização criminosa e associação para o tráfico. Operação Tentáculos. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) ofensa ao princípio da inocência; 3) extensão de efeitos. Pedido de liberdade ou extensão dos efeitos de julgados paradigmas. Excesso de prazo afastada [HC nº 1012747- 84.2020]. Matéria prejudicada. Prestígio aos princípios da unicidade, economia e celeridade processual. Premissa do TJMT. Realidade processual, aliada às discussões sobre violação ao princípio do Promotor Natural, que afastam completamente qualquer alegação de excesso injustificável. Constrangimento ilegal não identificado. Princípio da inocência. Prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Diretriz do TJMT. Afronta não configurada. Extensão de efeitos. Ausência de identidade de objeto e matéria fática-processual. Pretensão improcedente. Parecer pela denegação da ordem.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado – ID 72475485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou a prisão
preventiva nestes termos:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade. Segundo consta no Relatório Técnico Final nº 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada.

De igual modo, foi possível identificar agentes que, embora não participantes/integrantes da Organização Criminosa, foram interceptados em suposta prática do crime de Associação para o Tráfico que trabalhavam diuturnamente para disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis.

É possível identificar que estes agentes, sobre os quais se imputa, em tese, a prática do crime tipificado no artigo 35 possuem estreitos laços com os agentes que se imputa a Participação em Organização Criminosa, visto que muitas das vezes são identificados parentesco e relacionamento entre eles.

[...] De igual modo, com relação aos representados somente pela prática em tese, do crime de associação para o tráfico, no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, embora não haja comprovação que indiquem que eles participem efetivamente da Organização Criminosa, há que se considerar o estreito relacionamento existente deles com o grupo criminosa, visto que, por vezes, são familiares e companheiros que exercem o tipo penal em benefício da facção.

[...]

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...]

Nesse cenário, urge dos autos que os representados/investigados unicamente pelo crime de Associação para o Tráfico praticam o tipo penal em beneficio da Organização Criminosa, de modo a concluir que a liberdade desses investigados só interessaria aos membros da Organização Criminosa, visto que a atividade de mercancia de entorpecentes, de forma indireta, fomenta o grupo e possibilita a expansão da atuação da Organização Criminosa.

[...]

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados, tanto aos acusados de integrarem Organização Criminosa quanto aos acusados de Associação para o Tráfico é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

[...] A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, aparentemente membros da Organização Criminosa e daqueles Associados para o Tráfico de Drogas, abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]

A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

17) FABIO BARBOSA FRERES, vulgo “Barbosa ou Barba Negra”, filho de Eva Maura Barbosa dos Anjos, inscrito no CPF nº 054.634.211-61 [...] “ (
Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
).

Em 26.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 2.9.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 15.10.2019 e 17.10.2019, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 2.12.2019 e 16.12.2019, 13 (treze) corréus apresentaram defesa preliminar (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 16.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva formulado pelo corréu Kaio Cesar Melo da Silva. Na mesma decisão, ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados [pela Secretaria da Vara] e a expedição de oficio à Comarca de Campo Novo do Parecis, solicitando informações sobre a citação de 15 (quinze) denunciados (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 9.3.2020, determinou a citação de 9 (nove) réus, em endereços constantes dos autos e na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis; a intimação de 2 (dois) réus na Cadeia Pública de Juína, para constituírem novos advogados; a expedição do novo oficio à Comarca de Campo Novo do Parecis, solicitando informações sobre o cumprimento de cartas precatórias para citação de 13 (treze) denunciados; e vista à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação do paciente e de outros 3 (três) réus (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 20.3.2020, o paciente apresentou resposta à acusação (
Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 15.5.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de
revogação da custódia preventiva formulado pelas Defesas do paciente e de outros 4 (quatro) réus (
Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 18.5.2020, em cumprimento a determinação desta e. Câmara [HCs N.U 1000656-59.2020.8.11.0000 e 1006958-07.2020.8.11.0000], o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação à 25 (vinte e cinco) réus que
“foram devidamente citados e informaram que possuem Advogados constituídos”
,
“permanecendo como reús da ação penal nº 30369-19.2019.811.0042 - Código 588784, o paciente e outros 28 (vinte e oito) codenunciados”
(ID 71325992). No mesmo ato, indeferiu pleitos revogatórios de 5 (cinco) corréus; determinou a citação de um corréu preso na Penitenciária Central do Estado e outro na Unidade Prisional de Campo Novo do Parecis; a intimação pessoal de 4 (quatro) réus para constituírem novos advogados; e a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta a acusação de 8 (oito) réus (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 5.8.2020, indeferiu novos pedidos de revogação da custódia cautelar, rejeitou as preliminares arguidas nas respostas à acusação e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 17, 18, 22, 23 e 24 de setembro de 2020 (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 22.9.2020, o paciente foi interrogado (Sistema
Primus
- Código 588784).

A instrução processual encerrou em 24.9.2020 (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 19.10.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade das audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias 17 e 18.9.2020, formulado pela Defensoria Pública (Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 24.11.2020, determinou vista dos autos ao órgão ministerial de primeiro grau para apresentação de alegações finais (Sistema
Primus
- Código 588784).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias, sopesada a data do ato constritivo [30.5.2019] e do relatório desta impetração [28.1.2021].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre
do número de acusados - 56 (cinquenta e seis) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico -; da necessidade de expedição de 32 (trinta e duas) cartas precatórias para 3 (três) comarcas diversas [Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis]; da representação do paciente e dos corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que
deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente; e do desmembramento do processo em relação a 25 (vinte e cinco) corréus, que
alteraram o fluxo regular da instrução.

Outrossim, a conduta do paciente de se envolver em organização criminosa, ligada à facção “Comando Vermelho” e voltada à comercialização de entorpecentes, dentro e fora de unidade prisional, demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Ademais, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que
o desmembrou em relação
à 25 (vinte e cinco) réus que foram citados e possuem advogados constituídos, mas não apresentaram respostas às acusações,
além de ter convertido o processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta nº 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar o andamento regular do processo durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Na essência, o processo aguarda somente a apresentação das alegações finais,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019).

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, com objeto semelhante [número de acusados, tempo de segregação e atos processuais produzidos], não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito, “
in verbis
”:

“[...] No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem
segregados há aproximadamente 2 anos e meio
, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com
mais de 50 denunciados
pela prática de diversos crimes graves, possui
extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências
. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020 - grifado)

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto ao pleito de extensão, o paciente
foi denunciado, nos autos da ação penal Código 588784, por organização criminosa armada [art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013].

Os HC’s 1014346-92.2019.8.11.0000, 1013648-86.2019.8.11.0000 e 1019476-63.2019.8.11.0000, trazidos pelo impetrante, não guardam correlação com a referida ação penal, visto que envolvem fatos criminosos e feitos distintos (Código 515724). Em outras palavras, os referidos
habeas corpus
não envolvem corréus/codenunciados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível o pedido de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, se “
inexiste identidade entre os feitos”
(STJ, HC 401.601/SP - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 24.8.2017). No mesmo sentido: STJ, PExt no HC 85.951/PR - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 16.2.2009; HC 259.196/SP - Relator: Min. Og Fernandes - 13.9.2013.

Logo, a pretendida extensão afigura-se impertinente.

Por sua vez, a
prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública sopesado que o paciente registra duas condenações definitivas anteriores por homicídio e furto qualificados [transitadas em julgado em 1º.10.2012 e 12.7.2016 - SEEU N.U 0031925-46.2016.8.11.0042], a caracterizar multirreincidência e justificar a manutenção da custódia para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
(STJ,
AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021